Tribunal: TJBA
Processo: 8069670-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8069670-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE:

JOSÉ ANTÔNIO SANTOS

Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELAD
A
:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Advogado(s):
JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 385/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por
José Antônio Santos
, contra sentença que julgou improcedente
A
ção de
O
brigação de
F
azer c/c
I
ndenização por
D
ano
M
oral
,
ajuizada em face d
o Banco Santander Brasil S/
A
, na qual o
A
utor alegou inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
,
sem notificação prévia, pleiteando a exclusão do registro e indenização por dano
moral.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2
.
D
efinir se a inscrição do nome do
Acionante
,
no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem notificação prévia, é indevida e deve ser excluída
;

e
estabelecer se a ausência de notificação enseja indenização por dano mora
l
, considerando a existência de registros preexistentes legítimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o SCR/SISBACEN, embora distinto dos cadastros convencionais de inadimplentes (SPC e Serasa), tem natureza restritiva de crédito, de modo que a ausência de notificação prévia ao consumidor, acerca da inscrição, configura irregularidade.

4. O Código de Defesa do Consumidor exige a notificação prévia do devedor sobre a inscrição em cadastros restritivos de crédito, sendo suficiente o envio de correspondência ao endereço do consumidor, nos termos da Súmula nº 404/STJ.

5. A existência de anotações preexistentes e legítimas, nos cadastros restritivos, impede a reparação por dano moral, conforme entendimento pacificado pela Súmula nº 385/STJ.

6. Quanto à sucumbência, o reconhecimento da parcial procedência impõe a distribuição proporcional das despesas processuais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil (CPC).

7. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.09.2017; STJ, REsp 1667245/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJ 17.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 2266881/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 21.09.2023; Súmula nº 385/STJ; Súmula nº 404/STJ.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

8069670-68.2023.8.05.0001
,
oriundos da
7
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
JOSÉ ANTÔNIO SANTOS
,
sendo Recorrid
o

o

BANCO SANTANDER BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.